Tribunal: STF
Processo: AI 862566
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito Ambiental e Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Procedimento destinado à obtenção de licença ambiental para instalação de rádio-base. Indeferimento. Ausência de irregularidade constatada na origem. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.